Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ. CURATELA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEVER LEGAL. PEDIDO FIXAÇÃO HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. SITUAÇÃO. EXCEPCIONAL. STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o CC, arts. 1.753 e 1.774, e em atenção à preservação do interesse patrimonial do interditado, o curador não pode conservar em seu poder dinheiro além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.
2. A determinação de depósito judicial do valor obtido com a venda do bem de propriedade do interditado é medida adequada que visa proteger o seu melhor interesse. Precedentes.
3. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de fixação de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal.
4. Em situação excepcional, o STJ admite a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência desde que a citação do réu ocorra após a sentença para responder apelação, e o recurso não seja provido (REsp n. 1.801.586/DF).
5. Como nas ações de jurisdição voluntária não existe pretensão resistida é inadequada a condenação nos ônus de sucumbência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Recurso conhecido e não provido.